Tribunal: TJPA
Processo: 0800600-39.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800600-39.2024.8.14.0015

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARATA, EVERTON MOISES SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II C/C §2º-A, I, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. VALIDADE DO RECONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP QUE NÃO ACARRETA NULIDADE QUANDO HÁ PROVAS AUTÔNOMAS E CONVERGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta por 02 (dois) réus condenados pela prática de roubo majorado, cometido contra a vítima Jocileia Negrão Alves, com uso de arma de fogo e concurso de agentes, sendo fixadas as penas em 09 (nove) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para Everton Moisés Silva, e 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa para Pedro Henrique da Silva Barata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelação versa sobre as seguintes questões: (i) se a sentença condenatória deve ser reformada em razão de suposta nulidade do reconhecimento fotográfico, ante a ausência de observância ao art. 226 do CPP; (ii) se as provas são insuficientes à condenação; (iii) se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, devendo ser reduzida ao mínimo legal; e (iv) se deve ser afastada a majorante do uso de arma de fogo, ante a ausência de apreensão e perícia do artefato bélico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade na ausência de reconhecimento formal, pois a condenação não se baseou exclusivamente nesse elemento, mas sim em prova testemunhal, depoimentos em juízo e elementos documentais que corroboram a versão da vítima.
4. O depoimento da vítima em juízo foi firme e coerente, descrevendo com riqueza de detalhes a ação criminosa e reconhecendo os apelantes como autores do delito. Tal narrativa foi corroborada por testemunha policial e demais elementos informativos dos autos.
5. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com pena-base acima do mínimo legal devidamente fundamentada na valoração negativa das consequências do crime, notadamente os danos psicológicos sofridos pela vítima.
6. A majorante do uso de arma de fogo foi corretamente reconhecida, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma, conforme a Súmula nº 14 do TJPA, desde que comprovado seu emprego por outros meios de prova, como ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: 1. “A ausência de observância ao art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não acarreta nulidade quando a condenação se funda em conjunto probatório autônomo, robusto e coerente”. 2. “É válida a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando presente circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada, nos termos do art. 59 do CP”. 3. “Para incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo é desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo, bastando a prova idônea de seu uso na empreitada criminosa.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 157, §2º, II e §2º-A, I; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 14.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Everton Moisés Silva
(nascido em
07/03/1985
) e por
Pedro Henrique da Silva Barata
(nascido em
24/08/1994
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
10/12/2024
(doc. ID 24786020) pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que
os condenou
a uma pena final de
09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (Everton), e a uma pena de
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
, correspondente a 1/30 (trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (Pedro), a serem cumpridas, respectivamente, em
regime inicial fechado
e em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, inciso II c/c o §2º-A, inciso I, do CPB, praticado uma vez contra a
vítima Jocileia Negrão Alves
.

Narra a
denúncia
(doc. ID 24785928) que:

“Nas datas de 19/10/2023 e 20/10/2023, em horários distintos, nos bairros Jaderlândia e Santa Lídia, neste município, os denunciados EVERTON MOISES SILVA e PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARATA, na companhia de um terceiro não identificado, subtraíram para si, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, (01) um aparelho celular Samsung J4, (01) um aparelho celular Samsung Galaxy A14, (01) um aparelho celular Motorola Moto G22, além de documentos pessoais e roupas de trabalho das vítimas JOCILEIA NEGRÃO ALVES, PATRICIA CUNHA MENDES e LUIZ CARLOS IGREKA DA SILVA.

Na data de 19/10/2023, por volta das 23h00min, a Sra. PATRICIA CUNHA MENDES e o Sr. LUIZ CARLOS IGREJA DA SILVA estavam em duas bicicletas quando foram abordados pelos denunciados, que estavam em um Gol Vermelho.

Ato contínuo, um dos acusados desceu do carro gritando: “FICA QUIETO, NÃO REAGE, ... UM ASSALTO!”.

Diante da grave ameaça, as vítimas entregaram seus aparelhos celulares, além de uma mochila contendo roupas de trabalho. Em seguida, os denunciados empreenderam fuga.

Em seguida, após a subtração dos bens, os denunciados empreenderam fuga do local no automóvel Corolla Cross Prata, placa RWV9G92.

No dia seguinte (20/11/2023), por volta das 08h30min, a Sra. JOCILEIA NEGRÃO ALVES estava na parada de ônibus para de deslocar até seu trabalho, quando um carro vermelho se aproximou, e um dos denunciados desceu do carro, portando uma arma de fogo na cintura e de pronto anunciou o “assalto”.

Os denunciados subtraíram da vítima um aparelho celular e pertences de seu trabalho.

A partir dos fatos descritos pelas vítimas, a Polícia Civil logrou êxito em localizar o veículo utilizado nos delitos, na rua Marechal Deodoro.

Imperioso destacar que, as vítimas reconheceram os denunciados como sendo os autores dos delitos (ID 107732655 - Pg. 2 e 107732655 - Pg. 9).

O denunciado PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARATA negou a autoria delitiva - ID 107732654 - Pg. 15.

Quanto ao acusado EVERTON MOISES SILVA, o mesmo não compareceu à Delegacia”.

Em
razões recursais
(doc. ID 247860404), a defesa clama pela
absolvição
dos recorrentes, ante a
insuficiência probatória
, tendo em vista que
inexistiu auto de reconhecimento pessoal
, em desobediência ao procedimento do art. 226 do CPP. O reconhecimento pessoal jamais foi realizado ou, caso tenha sido realizado, foi nulo. Segundo a defesa,
não foi feito o procedimento de reconhecimento
.

Requer também a revisão da dosimetria, com a
redução da pena-base ao mínimo legal para ambos os apelantes e repercussão nas demais fases
, devendo ser
rejeitada a fundamentação negativa das consequências do crime
.

Por fim, pugna pelo
afastamento da majorante da arma de fogo
, vez que
ela não foi apreendida e nem periciada
, estando a palavra da vítima isolada no contexto dos autos.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 24786044), a digna representante ministerial sustenta que deve ser
improvido o recurso de apelação
, não restando outra medida que não seja a mantença da sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento recursal
, devendo a sentença ser mantida integralmente em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 25876293).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição dos acusados por insuficiência de provas. Nulidade do reconhecimento pessoal, ausência de auto de reconhecimento. Desobediência ao art. 226 do CPP.

Insurgem-se os apelantes em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, os
condenou
pelo crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II c/c o §2º-A, inciso I, do CPB
(
roubo majorado
), praticado contra a vítima Jocileia Negrão Alves, a uma pena de
09 (nove) anos de reclusão para Everton e 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão para Pedro
, a serem cumpridas, respectivamente, em
regime inicial fechado e regime inicial semiaberto
.

Os recorrentes foram
condenados pelo crime de roubo majorado
e, ao contrário do que afirmam em seu recurso,
há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram consubstanciadas
Boletim de Ocorrência Policial
, pelo
Inquérito por Portaria
e pelos
depoimentos das testemunhas prestados na fase policial
, bem como pela
prova oral carreada em juízo
.

A vítima
Jocileia Negrão Alves
disse em
juízo
: “Que por volta de 08:30 horas estava em frente a sua residência esperando o ônibus quando um veículo parou ao seu lado, que um indivíduo saiu do veículo, a abordou realizando o assalto e, mediante grave ameaça, com uso de arma de fogo, subtraiu seus pertences, que ele levantou a camisa e viu uma arma, que o indivíduo desceu do banco de trás, que o rosto estava descoberto, que o motorista é baixo, claro, compleição física média, que a cor do carro era prata, que falou o final da placa ao delegado na época, que o indivíduo que desceu do carro é magro, moreno e alto, que o outro indivíduo não visualizou direito, que fez o reconhecimento fotográfico na delegacia, que tinham três homens na fotografia, que identificou dois homens, o motorista e o indivíduo que recolheu os bens, que ficou com trauma, com medo, que se passa um carro perto fica nervosa, coração acelerado”.

Nesse sentido,
Iago Alexandre
, Investigador da Polícia Civil, relatou em
juízo
: “Que a polícia militar recebeu informações sobre um gol vermelho que estaria cometendo diversos assaltos nas proximidades da BR. Diante disso, a PM foi acionada e, após rondas, os policiais encontraram o veículo gol vermelho com quatro indivíduos. Porém, naquele primeiro momento, somente foi encontrada substância entorpecente com um dos homens no veículo e em face dele foi lavrado TCO pelo artigo 28 da Lei de Drogas, que os outros não foram qualificados. No dia seguinte, a Polícia Civil passou a investigar a ocorrência dos roubos ocorridos na noite anterior, cometidos no automóvel gol vermelho, pois somente havia sido qualificado em sede policial, na noite anterior, o homem que portava drogas para consumo, que vítimas descreveram as características dos assaltantes e do veículo gol vermelho. De acordo com o relato de uma vítima, a vestimenta de EVERTON correspondia à fotografia tirada em sede policial. Em relação ao veículo, IAGO e sua equipe verificaram pertencer a uma empresa de locação de veículos conhecida como “LOCCAR”. O IPC relatou que o proprietário da empresa de locação lhe disse que o automóvel fora locado para Pedro Barata, que, inclusive, não o devolveu no prazo fixado. Posteriormente, verificou-se que o carro tinha sido abandonado nas proximidades da Feira da Ceasa, que em um dos boletins de ocorrência indicaram a placa do carro, que não foram encontrados objetos subtraídos da vítima no interior do veículo quando foi abordado”.

O réu Pedro Henrique não compareceu ao interrogatório judicial, tendo sido decretada a sua revelia, enquanto o réu Everton Moisés ficou em silêncio
.

O depoimento judicial da vítima restou confirmado pelo depoimento da testemunha prestado em juízo, não havendo quaisquer dúvidas sobre a autoria e a materialidade do delito.

Como sabido,
a palavra da vítima é de suma importância
, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de
crimes contra o patrimônio
, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito,
especialmente quando corroborada por outras provas colhidas durante a instrução processual
, como ocorreu no caso em comento.

Vale frisar que o
depoimento de agentes policiais
que atuam na diligência é meio idôneo de prova a embasar a condenação, principalmente se confirmando demais provas dos autos e prestados em juízo, além de que tal ato tem
fé pública
, eis que praticado por agente público (7565099, 7565099, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, publicado em 2021-12-15).

Dessa forma,
as provas produzidas contra os acusados se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Ademais, os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos, livres de contradição, mormente quando comparados com o depoimento da vítima em sede de inquérito e na fase judicial, não havendo quaisquer dúvidas sobre a autoria delitiva.

Vislumbra-se que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que a vítima, de forma harmônica, descreveu o
modus operandi
perpetuado pelos acusados, o que restou confirmado pelo depoimento da testemunha de acusação.
A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição dos réus
.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA DO FATO BEM CERTIFICADA NOS AUTOS. RÉU RECONHECIDO PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL DO DELITO. PENA QUE VAI REAJUSTADA. Recurso parcialmente provido.
(Apelação crime nº 70075960443, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, julgado em 21/11/2018).

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Não prospera a pretensão de absolvição por insuficiência de provas relativamente à materialidade e à autoria do crime praticado pelo réu diante dos elementos de prova prospectados nos autos, destacando-se os relatos uniformes e coerentes prestados pela ofendida e pela testemunha presencial, que reconheceram o réu como sendo o autor do fato.
DOSIMETRIA DA PENA. Reduzido o
quantum
de exasperação da pena-base em razão da valoração negativa do vetor antecedentes. Na segunda fase da dosimetria, vai redimensionado o
quantum
de aumento da pena em face da reincidência de 06 (seis) meses para 03 (três) meses, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E DUPLA CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. É assente na jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores de que a exasperação da pena pela reincidência não configura dupla penalização do réu pela mesma conduta. E assim porque, já na antiga lição de Carrara, não se trata de aumento de imputação, mas sim de agravamento da resposta penal em crime posterior ante a insuficiência de apenamento do réu pelo crime anterior. Trata-se de interpretação que tem espeque no princípio da individualização da pena, segundo já se manifestou a Corte Constitucional do País. REGIME CARCERÁRIO. Mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista o
quantum
de pena e a reincidência do réu, nos termos do Art. 33, § 2º, b, do Código Penal. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, a pena de multa é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras dos réus poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. Não obstante, em face da situação econômica do réu, a pena de multa é reduzida ao mínimo legal, ou seja, para 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, o dia-multa. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA, EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70078161742, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 08/11/2018).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplicava o entendimento de que
as regras insculpidas no art. 226 do CPP constituíam meras recomendações legais, não sendo exigências absolutas
, devendo, pois, o réu comprovar o real prejuízo da inobservância do dispositivo legal, para fins de nulidade do reconhecimento pessoal.

Recentemente, a Sexta Turma do STJ, no julgamento do
Habeas Corpus
598.886/SC, de relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, decidiu que
o procedimento previsto no art. 226 do CPP deixou de ser mera recomendação
, passando as suas formalidades a constituírem garantias mínimas para o suspeito da prática de um crime. No julgamento do referido
habeas corpus
, a Sexta Turma concluiu que:
“1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo”
.

No entanto,
estando a sentença condenatória respaldada em outros elementos probatórios que não apenas o reconhecimento pessoal, não há que se falar em nulidade por desobediência às formalidades insculpidas no art. 226 do CPP
.

Sendo assim, não tem razão o apelante em suas argumentações, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação aos acusados
.

2. Da redução da pena-base ao mínimo legal. Repercussão nas demais fases.

A defesa dos apelantes requer que
a pena seja reduzida ao mínimo legal
, por entender que o juízo de primeiro grau majorou a pena acima do mínimo
sem a fundamentação devida
.

Da análise dos autos, observa-se que tal pedido carece de qualquer fundamento, eis que
o
quantum
da pena estabelecido na sentença condenatória se efetivou de forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada
, dentro do poder discricionário do magistrado do feito, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende, nesse momento, explicitar que a
dosimetria da pena
se baseia em um
critério trifásico:
primeiro, é fixada a
pena-base
, examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB. Em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento e diminuição de pena
.

Vale destacar que, no que concerne à aplicação da pena-base, é inegável que
ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade
.
Entretanto, não se trata de discricionariedade livre e sim de uma discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja
suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

Como se observa, o juízo singular fixou a
pena-base para ambos os apelantes em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, ou seja,
ainda próxima do mínimo legal
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
.

Portanto, em restando
circunstância judicial desfavorável
ao apelante, como as
consequências do crime
, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio.

A circunstância judicial das consequências do crime considerada em desfavor do réu se encontra devidamente fundamentada, em face dos danos psicológicos causados na vítima, a qual informou que ficou com trauma, que sente medo, que fica nervosa só de um carro se aproximar, em virtude da situação que vivenciou, o que demonstra prejuízo de ordem psicológica
.

Quanto à fração a ser utilizada para a incidência de cada vetorial
, faz-se mister ressaltar que,
o magistrado não está vinculado a frações aritméticas para efetuar o cálculo dosimétrico, devendo pautar a mensuração penal, em observância aos postulados da individualização da pena e do livre convencimento motivado
, justamente como ocorreu na sentença em apreço, que trouxe elementos específicos e relevantes do caso concreto para elevar a pena proporcionalmente à gravidade da conduta dos agentes, como medida tida como adequada e suficiente para a repressão e prevenção da prática delitiva.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Portanto, em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos,
não se vislumbra deficiência no
quantum
da dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
.

Logo, razoável a reprimenda imposta, não merece qualquer reparo a sentença objurgada. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação da pena-base imposta aos réus, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida na sua integralidade.

3. Do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Arma não apreendida e não periciada.

Aduz a defesa que
não poderia ter sido aplicada aos apelantes a causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo
, ante a
ausência de comprovação da potencialidade lesiva da arma
, já que
o instrumento não foi apreendido e nem periciado
.

Não merece guarida tal afirmação
.

Dispensa-se a apreensão e realização de exame pericial na arma para fins de aferir sua potencialidade lesiva, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que desperta na vítima
, infundindo-lhe maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação,
comprovado por outros meios de prova
.

Acerca da matéria ventilada, tem-se a
Súmula nº 14 do TJE/PA
, publicada no
DJ nº 5529
, de
26/06/2014
, assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.
É exatamente a situação dos autos.

In casu
,
não pairam dúvidas quanto à utilização de arma de fogo na empreitada criminosa
, principalmente pelo
depoimento da vítima Jocileia Negrão Alves
, anteriormente transcrito neste voto.

Portanto, o depoimento da vítima, revelando o
modus operandi
da ação delituosa, não deixa dúvidas de que o delito foi praticado com
emprego de arma de fogo
, sendo este imperativo para o sucesso da prática delitiva.

Colaciono jurisprudência de nosso E. Tribunal a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO). 1. TESE COMUM AOS APELANTES JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA E WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA. 1.1. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA COM A ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS SÃO INCONTESTES EM RELAÇÃO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO EM APURAÇÃO. AS VÍTIMAS OUVIDAS EM JUÍZO SÃO UNÍSSONAS EM AFIRMAREM A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES, ASSIM COMO A TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É REMANSOSA NA ADMISSÃO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E RATIFICADAS EM JUÍZO, SENDO NESTE CASO, COESAS E HARMÔNICAS, COMPROVANDO, ASSIM, A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME EM COMENTO. VÍTIMAS FORAM FEITAS REFÉNS DURANTE A EXECUÇÃO DO ROUBO, SOB VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO PELOS ASSALTANTES. NÃO RESTOU DÚVIDAS, QUANTO A AUTORIA ATRIBUÍDA AOS APELANTES, CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. 2. EM RELAÇÃO AO APELANTE JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA.
2.1. PEDIDO DE AFASTAMENTO/DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROSPERA A TESE DA DEFESA DO APELANTE QUANTO AO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO DELITUOSA, UMA VEZ QUE AS VÍTIMAS EM JUÍZO DECLARARAM QUE OS ASSALTANTES ESTAVAM NA POSSE DE ARMA DE FOGO A QUANDO DA EXECUÇÃO DO CRIME DE ROUBO. CRIME PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É UNÍSSONA AO ADMITIR QUE O CRIME DE ROUBO QUANDO PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO, INDEPENDE DA APREENSÃO DA ARMA USADA NO DELITO OU JUNTADA DE LAUDO PERICIAL QUANDO EXISTAM NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS CONVINCENTES DE PROVAS QUE DEMONSTREM SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO NO CRIME. ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO DELITO.
2.2. PEDIDO DE DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP, O JUÍZO DE 1º GRAU, VALOROU-AS CONFORME OS DITAMES LEGAIS. AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS OBSERVANDO A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJE/PA. 3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER

IN TOTUM

A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA
E EM SUA ÍNTEGRA, DE FLS. 111/122. (2020.00744544-45, 212.379, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Neste sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO –
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA
– DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...)
Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima.
(...) (TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – CONSISTENTE PROVA ORAL CONFIRMANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ATO INFRACIONAL – MAJORANTE MANTIDA
– ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO MENOR – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. (...)
É desnecessária a perícia da arma de fogo empregada na execução do ato infracional, pois o seu potencial lesivo fora demonstrado por outros meios de prova
(...) (TJ-MG – APR: 10024210003901001, Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em: 07/12/2021, 6ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/12/2021).

Assim, verifica-se, por
outros meios de prova
, estar claramente demonstrada a utilização da arma de fogo no crime, restando totalmente dispensada a perícia para a configuração da causa de aumento de pena. Desta forma,
inviável se mostra o pedido de exclusão da mencionada majorante
, porquanto os autos revelam de sobejo, a ocorrência do
crime de roubo praticado mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo
.

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória dos réus.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025